Tribunal: TJMT
Processo: 1011793-04.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-11
Data de publicação: 2021-07-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
HABEAS CORPUS 1011793-04.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: RAPHAEL GARCIA AGREDA FERNANDES DE SOUZA
IMPETRADO: JUIZ DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ
PACIENTE : JOSE BENEDITO DE MORAIS
Visto, etc.
Trata-se de Habeas Corpus preventivo impetrado por RAPHAEL GARCIA AGREDA FERNANDES DE SOUZA com pedido de liminar em favor de JOSE BENEDITO DE MORAIS, contra o ato do Juiz da 2a Vara Especializada da Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação de Execução de Alimentos n.o 1037910-11.2018.8.11.0041, que expediu o mandado prisão civil no 1037910-11.2018.8.11.0041.01.0001-03 em desfavor do paciente, oriundo do não adimplemento de pensão alimentícia dos meses de agosto a outubro de 2018 e demais meses subsequentes.
Aduz que o paciente está na eminência de ser preso (mandado de prisão em aberto) em razão do inadimplemento de pensão alimentícia supostamente vencida.
Sustenta que a execução de alimentos foi ajuizada em outubro de 2018, “por sua filha KIMBERLY CRISTY PEREIRA DE MORAIS (maior de idade), alegando débitos alimentares compreendidos dos meses de março de 2016 a julho de 2018, sendo os valores correspondentes ao rito da prisão agosto a outubro de 2018 e demais meses subsequentes (Súmula 309 do STJ)”.
Argumenta que a filha do paciente nasceu em 07/04/1996, de modo que, na data em que a ação originária foi ajuizada ela já possuía 20 (vinte) anos de idade.
Assevera que quando um filho atinge a maioridade, os pais têm obrigação de alimentos somente enquanto ele estiver estudando em curso superior ou tecnólogo e não possua condições de arcar com os estudos e sua subsistência.
Assegura que no feito executivo possui provas de que o curso técnico que sua filha fazia teve início em 04/04/2016 e se findou em 03/06/2016.
Argui que não há provas de que ela depois de concluir esse curso técnico tenha se ingressado em outro similar ou algum de nível superior para justificar a continuidade do pagamento de alimentos depois de 03/06/2016.
Pontua que o paciente deixou de pagar os alimentos porque a sua filha já possuía renda própria, a qual lhe dava condições de se sustentar e pagar suas contas, o que por si só afasta a obrigação de pagar pensão.
Verbera que a alimentanda era sócia de seu pai, ora paciente, na empresa de nome fantasia “O Fazendão” de onde recebia dividendos, no entanto, em maio de 2016 insistiu para excluir o seu nome do quadro societário, apenas para não perder o direito de receber alimentos.
Diz que a alimentanda ao solicitar a retirada da sociedade abrindo mão dos dividendos, demonstrou que possuía independência financeira e que não dependia mais daquele valor.
Pondera que a prisão, ainda que domiciliar, irá implicar na impossibilidade do paciente sustentar 2 filhos menores (03 e 12 anos de idade) e sua atual esposa que se encontra desempregada.
Pontua que se mostra necessário que a determinação de prisão preventiva seja anulada, bem coo que seja afastada qualquer possibilidade de prisão domiciliar ou encarceramento.
Afirma que diante desse cenário, a decretação da prisão civil do devedor de alimentos torna-se verdadeiro ato ilegal.
Ao final, pugna concessão de liminar para expedição de SALVO CONDUTO, preservando o direito fundamental da liberdade física do paciente JOSE BENEDITO DE MORAIS, nos termos do artigo 660, §4°, do Código de Processo Penal, oficiando a autoridade coatora para seu imediato cumprimento.
O presente habeas corpus foi distribuído em plantão e por entender que não se tratava de matéria urgente, foi determinada a redistribuição.
É o relatório.
Decido.
Como mencionado, trata-se de Habeas Corpus preventivo impetrado por RAPHAEL GARCIA AGREDA FERNANDES DE SOUZA com pedido de liminar em favor de JOSE BENEDITO DE MORAIS, contra o ato do Juiz da 2a Vara Especializada da Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação de Execução de Alimentos n.o 1037910-11.2018.8.11.0041, que expediu o mandado prisão civil no 1037910-11.2018.8.11.0041.01.0001-03 em desfavor do paciente, oriundo do não adimplemento de pensão alimentícia dos meses de agosto a outubro de 2018 e demais meses subsequentes.
Colhe-se dos autos principais que o paciente foi citado para efetuar o pagamento do débito, e compareceu nos autos informando ausência e condições de quitar a totalidade, apresentou proposta para pagar a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) mensais.
Entretanto a exequente, já maior, não aceitou a proposta e requereu a prisão civil de seu pai.
Consta ainda da decisão que decretou a prisão civil, que as partes entabularam um acordo objetivando a exoneração dos alimentos, que se daria da data da homologação em diante.
Verifica-se destes autos que de fato, a alimentada quando ajuizou a ação de execução de alimentos já tinha atingido maioridade e além disso, tinha participação societária na empresa de seu pai.
Além disso, impor a prisão civil ao paciente, que embora seja devedor de alimentos, dificultará ainda mais o cumprimento da obrigação, e como as partes já chegaram a um acordo em relação à exoneração da obrigação, é bem possível, o deslinde da controvérsia por meio de nova tentativa de conciliação, que aliás já deveria ter sido objeto do acordo entabulado entre as partes, afinal, estamos diante de pai e filha.
Não bastasse isso, a dívida que originou o mandando de prisão é de pensão alimentícia dos meses de agosto a outubro de 2018, ou seja, não é alimento atual, e nesses casos, o STJ entende que não há urgência para se decretar a prisão.
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENSÃO ALIMENTÍCIA. PRISÃO CIVIL. FILHA MAIOR DE IDADE E CASADA. AUSÊNCIA DE ATUALIDADE E URGÊNCIA NA PERCEPÇÃO DOS ALIMENTOS. FRÁGIL ESTADO DE SAÚDE DO ALIMENTANTE. INADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO E INESCUSÁVEL DESCARACTERIZADO. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO. 1. A prisão civil por dívida alimentar tem como pressuposto a atualidade da verba executada, a traduzir a urgência da prestação jurisdicional requerida, de modo a serem acudidas as necessidades momentâneas do alimentando. 2. Na hipótese, a alimentanda é maior e casada, presumindo-se que, ainda que não exerça atividade remunerada, o marido assumiu suas despesas e lhe garante as necessidades básicas, inexistindo situação emergencial a justificar a medida extrema da restrição da liberdade sob o regime fechado de prisão. A obrigação alimentar de débito pretérito em atraso poderá ser cobrada pelo rito menos gravoso da expropriação.3. Devidamente ajuizada a ação de exoneração de alimentos, mas ainda sem julgamento definitivo, o paciente não pode aguardar indefinidamente o respectivo desfecho para ter acolhida sua justificativa para o não pagamento do débito alimentar.4. O delicado estado de saúde do recorrente, portador de diabetes com grave insuficiência renal, fartamente documentado nos autos, também constitui circunstância relevante, por si só, capaz de afastar o inadimplemento voluntário e inescusável, requisitos essenciais para a excepcional prevalência da prisão civil do devedor de alimentos. 5. Recurso ordinário em habeas corpus provido. Ordem concedida.”(RHC 105.198/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 22/03/2019)
Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para suspender a ordem de prisão. Expeça-se alvará de soltura, condicionada a inexistência de outros mandados de prisão.
Colham-se as informações.
Intime-se a terceira interessada.
Após, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 9 de julho de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora